Tribunal: TJDFT
Processo: 0717714-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0717714-30.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KECIA ROBERTA MACHADO BEZERRA, MARCOS SA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - ME EMBARGADO: MARCOS SA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - ME, KECIA ROBERTA MACHADO BEZERRA, CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA DECISÃO Homologo o acordo (ID 13464177). Baixem-se os autos para adoção das providências cabíveis. Brasília, 13 de fevereiro de 2020. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator